Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706563-57.2020.8.07.0014 RECORRENTE: WELKER DOS SANTOS BEZERRA PATROCINIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 64, DA LEI No 9.605/1998. ELEMENTAR NORMATIVA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. LOTE EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. Se o caderno probatório demonstra que o réu promoveu construção em solo não edificável, especificamente em área de preservação permanente, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, deve ser mantida a condenação pela prática do delito ambiental previsto no artigo 64, da Lei no 9.605/1998. Muito embora o Laudo de Perícia Criminal - Exame de Local não tenha indicado, com precisão, a distância da edificação para o córrego Vicente Pires, o fato de o terreno situar-se dentro de núcleo urbano informal, inserido em Área de Preservação Permanente, de risco geotécnico moderado, demanda a autorização da autoridade competente para edificação, por se tratar de solo não edificável. A existência de processo de regularização do lote não exime o recorrente de observar as normas ambientais, nem o autoriza a promover construção indiscriminada em Área de Preservação Permanente. A parte recorrente, sem indicar com a clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, afirma que a sua conduta não se adequa ao tipo penal, uma vez que antes de construir container em lote de propriedade de sua família houve estudo ambiental para regularização fundiária do empreendimento, nos termos da Licença de Instalação Corretiva n° 2/2020, do Setor Habitacional Bernardo Sayão. Aduz que a sua conduta não se materializou sem autorização da autoridade competente. Assevera que a perícia foi inconclusiva quanto à distância da construção até o córrego, o que impede a constatação do crime ambiental. Menciona que houve alteração legislativa com a Lei n° 14.285/2021, que, em seu artigo 4°, inciso III, define uma faixa não edificável de 15 (quinze) metros. Sustenta que está em curso processo de regularização do lote, o que afasta eventual conduta criminosa. Ressalta que como não há uma prova pericial que ateste a metragem correta ou a distância em que ocorreu a construção, deve-se valer o princípio da presunção de inocência, uma vez que, embora exista divergência nos laudos, nenhum traz com precisão a distância da construção e do córrego. Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido, para que seja absolvido da condenação ao crime tipificado no artigo 64 da Lei no 9.605/1998. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, também, que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028